Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS. BRASÍLIA VERSUS TAGUATINGA. BRB S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEI 11.697/2008. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI. SÚMULA 33/STJ. APLICABILIDADE.
1. O artigo 25-A da Lei 11.697/2008, inserido pela Lei 13.850/2019, fixa a competência dos Juízos das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, sem determinar exclusividade a nenhum deles (Brasília ou Taguatinga), mas apenas ressalvando a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
2. Embora figure na lide o BRB S/A, sociedade de economia mista, não significa alargar a competência do Juízo de Brasília, em detrimento dos demais Juízos, sob pena de interpretação em confronto com a norma federal.
3. Tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, aplicável o Enunciado 33 do colendo STJ, cabendo exclusivamente ao réu e não ao juiz, suscitar a incompetência, mesmo havendo relação de consumo.
4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.